Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO PRECOCE DO TESTE DE CORRIDA. IRREGULARIDADE DO CRONÔMETRO UTILIZADO. ÍNDICE MÍNIMO ALCANÇADO.
1. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público. Acerca do tema imperioso se faz citarmos as palavras do jurista Hely Lopes Meirelles: “Não se pode perder de vista, contudo, que embora o Poder Judiciário não possa substituir o ato discricionário do administrador, deve proclamar as nulidades e coibir os abusos praticados. Impedir o Juiz de incursionar pela matéria de fato, quando influente na formação do ato administrativo, será convertê-lo em mero endossante dos atos da autoridade administrativa, substituindo o controle da legalidade por um processo de referenda extrínseco, em flagrante afronta ao disposto no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição”.
2. O vídeo integral demonstra que em 2m27s de filmagem o cronômetro da banca salta de 01m39s para 01m41s. Já no minuto 12m26s de filmagem o cronômetro salta de 11m40 para 11m42s. A comprovação, além do próprio cronômetro, se dá pela duração da prova pelo vídeo salvo. A prova de corrida se iniciou aos 00:47 e terminou aos 12:45 de gravação, o que demonstra o prejuízo de 2 segundos, tendo sido encerrada a prova com 11 minutos e 58 segundos, desobedecendo as regras editalícias. O tempo correto de prova seria suficiente para a autora recorrida completar o índice mínimo exigido conforme comprovado em vídeo.
3. Verifica-se que a Recorrida estava em ritmo acelerado, porém freia ao minuto 12:45 devido ao encerramento precoce do teste por sinal sonoro, sem saber que ainda possuía dois segundos. Ainda assim, ultrapassou a faixa no minuto 12:47, com 12 minutos de prova. De tal forma, resta claro que superaria o índice necessário se não houvesse o encerramento precoce da prova. A falha do cronômetro causando o prejuízo de 2 segundos demonstra que a Autora Recorrida alcançaria o mínimo exigido pelo edital de dois mil metros de corrida.
4. Diante da prova juntada, resta claro que a autora realizou a corrida no tempo exigido no edital, não podendo ser prejudicada pela falha do cronômetro oficial disponibilizado pela organização do concurso.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, compatível com a ação pleiteada, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.